Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712174-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO ENRIQQUI KELVIN THOR MARINHO RIBEIRO BLOWER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). MERCADORIAS. INTUITO COMERCIAL. SITUAÇÃO IRREGULAR. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. 1. O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pode ser uma pessoa física ou jurídica, basta que comercialize mercadoria com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Art. 4° da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e art. 22 da Lei Distrital n. 1.254/1996. 2. A inexistência de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) não impede a caracterização da pessoa física como contribuinte do tributo. Art. 22, § 2°, da Lei Distrital n. 1.254/1996. 3. O fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) considera-se ocorrido no momento da verificação da existência de mercadoria em situação irregular. Art. 5°, inc. XVI, da Lei Distrital n. 1.254/1996. 4. O lançamento declara a ocorrência do fato gerador da obrigação e constitui o crédito tributário. O lançamento deve se dar de ofício no caso em que a autoridade fazendária verificar que a mercadoria está em situação irregular. Art. 149, inc. II, do Código Tributário Nacional. 5. A autoridade fazendária, ao constatar que os valores declarados são incompatíveis com os praticados no mercado, deve realizar o lançamento do tributo de ofício com base na técnica do arbitramento, prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 14 da Lei Distrital n. 1.254/1996. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 10, 369, 372 e 464, todos do Código de Processo Civil e 148 do Código Tributário Nacional, sustentando não ser contribuinte do ICMS. Aduz ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido deferida perícia que comprove não ser o insurgente contribuinte do referido tributo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a fixação de honorários recursais (ID 50506596). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 7o, 10, 369, 372 e 464, todos do Código de Processo Civil e 148 do Código Tributário Nacional, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 1.254/96), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020